Tribunal: TJMT
Processo: 1020784-84.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020784-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO MARTINS DA SILVA - CPF: 060.741.641-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, com base na posse e comercialização de entorpecentes em via pública, inclusive com a participação de adolescente. A defesa requereu a
desclassificação para o crime de uso próprio, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Questão em discussão
:

S
aber se estão presentes nos autos elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal;

S
e os depoimentos dos policiais militares, em conjunto com os demais elementos probatórios, são idôneos para embasar o édito condenatório.

Razões de decidir:

3. As provas constantes dos autos demonstram, de forma segura, a materialidade do delito por meio do laudo preliminar de constatação das substâncias e dos autos de prisão e apreensão.

4. A autoria resta confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que presenciaram o momento da transação entre o apelante e o adolescente, os quais se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.

5. A negativa de autoria apresentada pelo apelante, bem como
,
as declarações do adolescente, não encontram respaldo nos demais elementos dos autos.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, desde que em consonância com outras provas, conforme enunciado orientativo n. 08-TJ/MT.

7. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do tráfico, conforme Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese:

8. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento
:

"1. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal é incabível quando presentes provas suficientes da destinação da droga para a mercancia
ilícita."

"2. Os depoimentos de policiais militares são idôneos para fundamentar a condenação, desde que coerentes com os demais elementos de prova."

"3. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, sendo compatível com a mercancia ilícita."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107.

CPP,
arts
. 577 e 593, I.

Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
, e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/202
4, Publicado no DJE 17/03/2024; TJMT,
N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025; TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Fábio Martins da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em
regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei no 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões, postula
a
desclassificação d
o delito de tráfico de entorpecente,
para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei 11.343.2006 (
Id. 266909804).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

266909806
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

274355898
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 14h, em via pública, na rua Paulo Alberto Pan, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
o denunciado FABIO MARTINS DA SILVA, vulgo “
Stifler
”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu e trouxe consigo, para fins de comercialização, 03 (três) porções de cocaína, que totalizaram massa bruta de 8,85g (oito gramas e oitenta e cinco decigramas), e 02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa bruta de 15,3 (quinze gramas e três decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe de policiais militares realizava patrulhamento pelo bairro Boa Esperança, em um local muito conhecido pelo comércio de drogas, quando
avistaram, em uma esquina, um indivíduo de camisa azul
passando algo que aparentava ser entorpecente para um adolescente.

Ao perceberam a aproximação dos policiais, o referido indivíduo e o adolescente tentaram despistar os militares
,
porém foram abordados
.

Relatou-se que, em revista pessoal,
os policiais localizaram em posse do adolescente Alyson Rodrigues de Moura, dentro do bolso de seu short, uma porção de maconha, e dentro do bolso da calça do indiciado FABIO uma porção de maconha, uma porção de cocaína em pó, duas porções de cocaína em pedras e R$119,00 (cento e dezenove reais) em espécie
.

Em entrevista com os policiais,
o adolescente confirmou que o entorpecente encontrado em sua posse foi vendido pelo indiciado FABIO e seria para seu consumo pessoal
.

Conforme laudo preliminar realizado com as drogas apreendidas,
as 03 (três) porções de cocaína totalizaram massa bruta de 8,85g (oito gramas e oitenta e cinco decigramas), e as 02 (duas) porções de maconha totalizaram massa bruta de 15,3 (quinze gramas e três decigrama), e seriam comercializadas pelo indiciado.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FABIO MARTINS DA SILVA, vulgo “
Stifler
”, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, seja o indiciado notificado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados...”. (Denúncia – id. 266909339).

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o apelante
pela prática do delito
de tráfico, com envolvimento de adolescente.

O recorrente inconformado apresentou o presente recurso, pretendendo a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso. Todavia
,
d
a detida análise das razões
,
ressai que
não
merece acolhimento o pleito d
efensivo
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar de drogas

que
constatou que se tratava
m
de
substância
s
entorpecente
s, análogas à

cocaína e maconha
,
pesando 8
,
8
5 g e 15,3g, respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o Apelante, na fase
judi
cial
, negou a prática do comercio ilícito no local, bem c
omo, que a droga lhe pertencesse
. Vejamos:

“...
que seu apelido é
Stiffler
e que é usuário de drogas
;
que responde cerca de quatro processos
(...)
que estava com o Alyson no local, sentado, quando a polícia chegou e enquadrou, mas que não estav
am comercializando entorpecente;
que sua tornozeleira estava descarregada, porque estava com problema, mas que já havia solicitado à central várias vezes
;
que na revista pessoal foi encontrado apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) e não tem conhecimento que os policiais encontraram a droga com o adolescente
;
que perguntou ao adolescente o que ele tinha cons
igo, o qual respondeu que possuí
a maconha, óleo e pó...”. (Fase Judicial – Apelante).

Por sua vez,
Alyson Rodrigues de Moura
,
adolescente apreendido na companhia de
Fábio
no dia dos fatos,
tentou eximi
-lo
, assumindo a propriedade do entorpecente:

“...
que conhecia
Fábio
do bairro e que no dia dos fatos chamou ele para fumar uma maconha e, que nem tinha começado a bolar o “
braw
” e
a polícia chegou e os enquadrou;
que tinha uns flagrantes ali perto e que a polícia achou
;
que acreditou que a polícia iria liberar
Fábio
, mas levaram ele junto.
..”. (Fase Judicial – Adolescente Alyson Rodrigues de Moura).

Todavia, e
m que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado
e as declarações do adolescente,
os agentes policiais, que participaram da abordagem,
atestaram ao contrário, afirmando que
visualizaram o apelante fazendo o repasse da droga
para o adolescente, que, posteriormente, foi encontrada com ele.

N
este sentido,
vejamos
as declarações prestadas, na fase judicial, pela testemunha
Cainan
Felipe Dias dos Santos
,
que
atestou que viu o momento em que o acusado passou a droga para o menor, a qual foi encontrada com ele, além de uma porção maior
,
que ainda estava em poder do acusado
:

“...
que se recorda dos fatos e que estava em serviço juntamente com a equipe realizando patrulhamento na região do Boa Esperança e ali no local conhecido como ‘Pé de Jaca’, ponto de referência do crime de tráfico de entorpecentes
;
que avistaram o
Stifler
, como ele é vulgarmente conhecido nas ruas e que já conheciam ele, inclusive, de outras situações também envolvendo o comércio ilícito de drogas, de outras apreensões
;
que visualizaram
Fábio
repassando uma porção de entorpecente para Alyson, que também já é conhecido da polícia militar e é menor de idade,

os quais, quando notaram a guarnição, tentaram despistar, indo para trás do bar para se esconder
; (...)

a equipe conseguiu efetuar a abordagem e constatou que o que havia sido passado das mãos de
Fábio
para Alyson, se tratava realmente de uma porção de entorpecente e em busca pessoa no acusado foi encontrado mais drogas
e que ele estava com a tornozeleira desligada
; (...)

que Alyson e Fábio são bem conhecidos na rua 11, onde tem boca de fumo conhecida como ‘boca do
Bigão
’, em que eles sempre estão utilizando drogas e o acusado realizando o tráfico de entorpecentes
;
que ali funciona da seguinte forma: os traficantes não ficam ali com grandes porções de drogas, até porque se a polícia prender, eles se declaram usuários e acaba dando em nada
; p
or esse motivo, eles ficam com pequenas porções no bolso e as porções maiores ou várias porções fracionadas eles deixam na esquina, no meio fio, enterrado numa plantinha próxima deles e aí chegando um usuário, ele retira o que tem no bolso, entrega para o usuário, arrecada o dinheiro, vai nesse local onde escondera a droga, geralmente esquina, lixeira, que ficam próximos e no visual deles e pegam essas porções que ficam espalhadas
;
que no dia dos fatos, foi realizada a varredura no local, mas não lograram êxito em localizar mais drogas
;
que
ao proceder a busca pessoal no adolescente foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha, que visualizaram
Fábio
passando para ele
e com o acusado foi encontrada uma porção grande de maconha também, grande pra fracionar, além de cloridato de cocaína e
duas porções de pasta base de cocaína
;
que o acusado pratica um tráfico bem diversificado, não só de maconha.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Cainan
Felipe Dias dos Santos).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais, do PM
Thiago Oliveira de Almeida
.

Vejamos:

“...
que est
á
vam
os
em rondas pelo Bairro Boa Esperança, na data dos fatos, e que nessa rua, esquina com a rua 11, onde tem um barzinho, que já desativaram, mas é um bar onde os frequentadores, tanto na parte da manhã quanto no período da noite são usuários de drogas e traficantes
;
que esse bar ‘Pé na Jaca’, as vezes fica aberto na parte da manhã e as vezes não, que nesse dia ele estava fechado e que eles estavam próximos a uma mesa de sinuca
;
que a guarnição viu
Fábio
passando alguma coisa para Alyson e que Alyson também é conhecido da polícia
. que realizaram a abordagem e busca pessoal, sendo verificado que o acusado estava com a tornozeleira desligada e
ao fazer a revista nele foram encontradas umas porções de drogas e também com o menor Alyson,
motivo pelo qual fizeram a condução dos dois para a delegacia
;
que o adolescente Alyson até falou que a droga não era dele e que poderiam verificar pelas câmeras
;
que tem câmeras no barzinho, mas não se recorda se elas funcionam ou não
;
que o Boa Esperança é conhecido como local de traficância e faccionados, razão pela qual, quando a polícia entra no bairro, a atenção é redobrada, mesmo porque o pessoal é ligeiro
;
que o tráfico ali também é só em pequenas porções e que naquele quadrante do ‘bar Pé na Jaca’, quando a polícia faz revista em alguém, tem que fazer a revista na pessoa e revista no perímetro todo ali, posto que, para dificultar, os traficantes escondem as drogas embaixo de tijolo, de pedra, lixeira e toda vez eles estão mudando, motivo pelo qual a revista é realizada de forma bem minuciosa
; (...)
que já abordou o acusado diversas vezes e que também não é a primeira vez que aborda ele com a tornozeleira desligada
;
que Alyson confirmou que havia pego a droga do
Fábio
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Thiago Oliveira de Almeida).

Portanto,
as circunstâncias constantes nos autos, principalmente, os depoimentos colhidos em juízo,
a diversidade e
quantidade de droga apreendida, laudo pericial da droga apreendida, são elementos aptos a
conduzir à certeza de que a droga encontrada
destinava-se

à
finalidade diversa do consumo pessoal, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e caracterizar a conduta típica prevista no artigo 33 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que
embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva,

tal detalhe não implica
necessariamente
na absolvição

e/ou desclassificação

da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias

dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas,

sobretudo para que, em caso de eventual apreensão,

se possibilite

a adoção de linha

de defesa ora analisada
.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.

4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico.

5
. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto
probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e

demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha
”. 3. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, desde que harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios. 4. A ausência de confissão da ré não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, sua vinculação ao tráfico de drogas.

(...)

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, fixando pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.
A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei, alegando ausência de provas da finalidade mercantil,
ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na fixação da reprimenda inicial.

(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova dos autos comprova, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo apreendidas 12 porções de cocaína (8g) com o réu, que usava tornozeleira eletrônica desligada e foi abordado saindo de ponto conhecido de venda de drogas, com dinheiro trocado e relatando informalmente a intenção de revenda, circunstâncias que confirmam o dolo de comercialização
.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão foram coerentes, firmes e confirmados sob contraditório judicial, formando conjunto probatório harmônico com os demais elementos dos autos, autorizando a condenação com base nesses testemunhos, conforme jurisprudência consolidada.

5.
A condição de usuário de entorpecentes, mesmo reconhecida, não afasta a possibilidade de configuração do delito de tráfico, sendo reconhecido, inclusive, o chamado “traficante-usuário”, sobretudo quando a prova revela a finalidade mercantil da droga.

6.
A quantidade reduzida de entorpecente não impede, por si só, a caracterização do tráfico, especialmente quando demonstrado o fracionamento da substância e a forma de acondicionamento compatível com a revenda, evidenciando prática de “tráfico formiguinha”.

7.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prova consistente na apreensão de droga fracionada, em local conhecido por tráfico, aliada a depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes. 2. A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de configuração do tráfico, sendo compatível com a figura do traficante-usuário. 3. A pequena quantidade de droga apreendida pode afastar a valoração negativa da natureza do entorpecente na fixação da pena-base, desde que ausentes outros elementos qualificadores. 4. A prática do crime enquanto o réu se encontra sob monitoramento eletrônico justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria”.

(...)

(N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem
na maioria
os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Ademais,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.
É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –
(...)
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)
.

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso
defensivo
, mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025